Tribunal: TJDFT
Processo: 0742388-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742388-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAVROS VIEIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mavros Vieira Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado nos autos da ação de produção antecipada de prova ajuizada em face do Distrito Federal. O pedido de urgência foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 76870508. Por meio da petição de Id. 78697596, o agravante noticia a desistência deste recurso e pede pela sua extinção. É o relatório. Decido. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no Art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Notifique-se o juízo de origem sobre o teor desta decisão. Preclusa a presente deliberação, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator